Tribunal: TJES
Processo: 5000579-11.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000579-11.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAIANA ZANONI RIBEIRO e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente ADAIANA ZANONI RIBEIRO.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA PARA BAIXA DA NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO DE NOME DO FALECIDO. ALEGA A PARTE AUTORA, FIGURADA COMO ESPÓLIO DO
DE CUJUS
, QUE A PARTE RÉ PROMOVEU INSCRIÇÃO DESABONADORA EM RAZÃO DE UM DÉBITO DESCONHECIDO. LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO EM NOME DA
DE CUJUS
DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PISO QUE CONFIRMOU A LIMINAR, DECLAROU INEXISTENTE A DÍVIDA DISCUTIDA NOS AUTOS E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, VEZ QUE A NEGATIVAÇÃO COEXISTIU COM OUTRAS NEGATIVAÇÕES REGISTRADAS POR OUTRO BANCO. RECURSO DA RÉ, ALEGANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, E NO MÉRITO, O JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE, TENDO EM VISTA QUE A RESTRIÇÃO TEM COMO CREDOR A PARTE RÉ, CONFORME DEMONSTRADO NO COMPROVANTE DO REGISTRO DO SERASA JUNTADO EM ID 2069836
.
REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR,
UMA VEZ QUE A MESMA SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA PRESENTE DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DO AUTOR NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INCABÍVEL O DANO MORAL, MESMO QUE CARACTERIZADA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, SE HOUVER EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES, NOS TERMOS DA SÚMULA 385 DO STJ.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.